Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Cumprimento de Sentença. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, devendo ater-se a situações excepcionais cabalmente demonstrada nos autos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.